Tribunal: TJMT
Processo: 1012865-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012865-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVANTE), VIANA & FERNANDES VIANA LTDA - ME - CNPJ: 02.309.622/0001-21 (AGRAVADO), ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD - CPF: 460.083.651-00 (ADVOGADO), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012865-21.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO MONITÓRIA
- IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA – ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A COBRANÇ A DO CRÉDITO – PRECLUSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA – IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a matéria já foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem e a decisão mantida após ter sido submetida aos recursos cabíveis, evidente que a discussão do tema se encontra preclusa.

O encerramento da recuperação judicial, bem como a recusa do Juízo recuperacional em promover a habilitação do crédito buscado, seja qual for o motivo, enseja o prosseguimento do cumprimento de sentença, de modo a permitir que o credor possa receber o que lhe é devido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1012865-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
QUATRO MARCOS LTDA
.

AGRAVADO
:
VIANA & FERNANDES VIANA LTDA - ME.

Processo na Origem no 0002092-69.2008.8.11.0007

Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
QUATRO MARCOS LTDA
, de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

AÇÃO
: Cumprimento de sentença da Ação Monitória (Proc. n. 0002092-69.2008.8.11.0007) que VIANA & FERNANDES E VIANA LTDA move contra QUATRO MARCOS LTDA.

DECISÃO AGRAVADA

(ID - origem)
:
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, diante da impossibilidade de se discutir novamente a questão afeta à existência ou não de litispendência entre a ação monitória e o incidente de habilitação de crédito (Proc n.o 0005743-94.2014.8.26.0299) na recuperação judicial, porque já decidida na origem e ratificada em AI 1010576-23.2021.8.11.0000
.

AGRAVO
:
QUATRO MARCOS LTDA
alega, em apertada síntese, que não há coisa julgada acerca do pedido de reconhecimento de litispendência e consequente extinção da monitória. Sustenta que deve ser expedida uma certidão de crédito em favor dos agravados para que se habilitem no processo de recuperação judicial. Argumenta que não há que se falar em coisa julgada, porquanto a ocorrência de litispendência deu-se justamente após revisão de posicionamento anteriormente adotado pelo Juízo da recuperação judicial da empresa Agravante/Executada e que, a partir de então, reconheceu a competência do juízo recuperacional para o processamento da habilitação do crédito e determinou o seu prosseguimento sob o rito do cumprimento de sentença. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença para evitar medidas constritivas no cumprimento de sentença. No mérito, requer o reconhecimento da litispendência e a extinção da execução.

CONTRAMINUTA

(ID 229857689 - Pág. 1/10):

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012865-21.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
QUATRO MARCOS LTDA
, de decisão que, no Cumprimento de sentença da Ação Monitória (Proc. n. 0002092-69.2008.8.11.0007) que lhe move VIANA & FERNANDES E VIANA LTDA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, diante da impossibilidade de se discutir novamente a questão afeta à existência ou não de litispendência entre a ação monitória e o incidente de habilitação de crédito (Proc n.o 0005743-94.2014.8.26.0299) na recuperação judicial, porque já decidida na origem e ratificada em AI 1010576-23.2021.8.11.0000.

A empresa agravada deu início ao cumprimento de sentença em ação monitória contra a empresa agravante
.

A Agravante/Executada apresentou manifestação (id. 117940327) sustentando a ocorrência de litispendência entre o cumprimento de sentença e o incidente de habilitação de crédito no 0005742-94.2014.8.26.0299, ante a identidade de partes, pedido e causa de pedir.

O Juízo de origem, na r. decisão agravada (id. 152841533), entendeu que a matéria alegada pela Agravante/Executada está preclusa, pois já apreciada na decisão de id. 56448399, a qual foi mantida em sede de recurso no Agravo de Instrumento no 1010576-23.2021.8.11.0000 e AREsp no 2135300/MT do C. STJ.

No entanto, a agravante insiste na reforma da decisão para reconhecer a existência de litispendência e para determinar a extinção da execução, alegando que não ocorreu a coisa julgada, porquanto a ocorrência da litispendência deu-se após uma revisão do posicionamento anteriormente adotado pelo Juízo da recuperação judicial da empresa Agravante/Executada e que, a partir de então, reconheceu a competência do juízo recuperacional para o processamento da habilitação do crédito e determinou o seu prosseguimento sob o rito do cumprimento de sentença.

Veja-se que a impugnação da agravante se funda no argumento de que o juízo no qual tramita a recuperação judicial é o competente para apreciar o presente cumprimento de sentença, devendo o crédito aqui buscado ser habilitado naqueles autos e esta execução extinta.

O Juízo na origem rejeitou tal argumento com base no reconhecimento de que tal matéria se encontra coberta pelo manto da preclusão.

De fato, a incompetência do Juízo, e consequente competência do juízo recuperacional, já foi tema de discussão na origem, quando foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença que pretendia que o crédito fosse habilitado no plano de recuperação judicial da empresa. Essa decisão foi então objeto de recurso, desprovido de modo a manter a decisão.

Vejamos a ementa do agravo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO - PRETENSÃO DE SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO INDEFERIDA NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA – CREDORA QUE TEM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COBRANÇA PELA PRÓPRIA VIA EXECUTIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inviável reconhecer o crédito como concursal, se o próprio juiz da recuperação judicial afastou a possibilidade da cobrança se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, porquanto já encerrada”. (AI
1010576-23.2021.8.11.0000 – ID 108233465)

Destaque-se, por oportuno, que o referido acórdão foi objeto do AResp no 2135300/MT do C. STJ, que também manteve a decisão.

Desse modo, ainda que não se ignore a longa tese tecida pela agravante, há que se reconhecer a preclusão com relação ao tema da incompetência do Juízo.

Ainda que ultrapassada a barreira da preclusão, melhor sorte não socorreria a agravante, porquanto o próprio Juízo da recuperação judicial indeferiu a habilitação do crédito executado no concurso de credores, mediante o fundamento de que houve o encerramento da recuperação e, portanto, a cobrança deveria ser feita por via própria, qual seja, o cumprimento de sentença nos autos da ação de conhecimento.

Naquela ocasião, a decisão do Juízo recuperacional não foi objeto de recurso por parte da agravante, o que reforça a ocorrência da preclusão.

No entanto, o mais importante para selar o destino de tal discussão é o fato de que o encerramento da recuperação judicial e a recusa daquele Juízo em promover a habilitação do crédito aqui buscado, seja qual for o motivo, enseja o prosseguimento do cumprimento de sentença, de modo a permitir que a agravada possa receber o que lhe é devido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. POSTERIOR EXECUÇÃO DE CRÉDITO PELO JUÍZO LABORAL. POSSIBILIDADE. RESPEITO ÀS REGRAS DO PLANO PARA OS CRÉDITOS DE MESMA NATUREZA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES JUDICIAIS EXCLUSIVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, desaparece a competência exclusiva do referido juízo para satisfação dos créditos concursais requeridos em face da outrora sociedade em recuperação
.

2. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, em casos de crédito incontroversamente concursal não habilitado antes do encerramento do procedimento, não pode ser executado no Juízo "singular", mesmo após o fim da recuperação judicial, pelo valor integral do crédito corrigido e acrescido dos encargos legais.

3. No julgamento do REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ficou decidido que ao crédito não habilitado antes do encerramento da recuperação judicial aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do respectivo pedido, pois o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos do plano de soerguimento, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC n. 198.987/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024.)”.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DE DIREITO E JUÍZO TRABALHISTA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INCIDENTE. INSURGÊNCIA DO SUSCITANTE.

1. Nos termos do art. 66 do CPC, o conflito de competência se configura quando dois ou mais juízes declaram-se competentes ou consideram-se incompetentes para o processamento e julgamento de uma mesma demanda ou quando existir controvérsia acerca da união ou separação de processos entre duas ou mais autoridades, o que não se verificou nos presentes autos.

1.1. Na hipótese dos autos,
não há conflito a ser dirimido por este STJ porquanto a recuperação judicial da agravante foi encerrada por meio de sentença com o respectivo trânsito em julgado
. Precedentes.

2. A gravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no CC n. 196.689/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 31/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Portanto, além de constatada a preclusão para a análise da matéria relativa à competência do juízo recuperacional, o fato de a recuperação judicial encontrar-se encerrada, afasta a possibilidade de deslocamento da cobrança do crédito, de modo que deve ser mantida a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter

a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024